Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDAS ESPECIAIS, TESTE E SISTEMÁTICAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu pedido de concessão de saídas especiais, teste e sistemáticas, formulado por adolescente submetido à medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao crime de latrocínio. A decisão de origem foi fundamentada em condutas inadequadas, observadas durante o cumprimento da medida, apesar da anulação de uma ocorrência disciplinar anteriormente utilizada como justificativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a anulação de ocorrência disciplinar e a constatação de progressos pontuais no comportamento do adolescente são suficientes para justificar a concessão dos benefícios de saída especial, teste e sistemáticas, no curso da medida socioeducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefícios externos pressupõe comportamento compatível com a progressão na medida, o que não se verifica no caso, ante a persistência de registros de desrespeito às normas internas, dificuldade em manter silêncio durante o repouso noturno, influência negativa sobre os pares e conduta desafiadora em relação aos servidores, mesmo após a anulação da ocorrência disciplinar.
4. O adolescente apresenta avanços nos eixos pedagógico, profissionalizante e psicossocial, contudo, os relatórios avaliativos ainda classificam sua conduta como “regular”, demonstrando que as competências exigidas para a flexibilização da medida ainda não foram plenamente consolidadas.
5. A manutenção da medida de internação e o indeferimento das saídas estão alinhados ao princípio do melhor interesse do adolescente e aos objetivos da medida socioeducativa previstos no art. 1o, § 2o, da Lei no 12.594/2012, não se revelando desarrazoados ou desproporcionais.
6. A jurisprudência local reconhece que a concessão de saídas extramuros deve observar não apenas a ausência de ocorrências disciplinares, mas também o atingimento das metas do plano individual de atendimento e a demonstração de amadurecimento comportamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A anulação de ocorrência disciplinar, por si só, não justifica a concessão de saídas especiais e sistemáticas quando persistem registros autônomos e contemporâneos de condutas incompatíveis com a flexibilização da medida de internação.
2. A progressiva reinserção social por meio de saídas extramuros exige avaliação comportamental favorável e consolidação dos objetivos da medida socioeducativa definidos no art. 1o, § 2o, da Lei no 12.594/2012.
3. O juízo da execução possui discricionariedade técnica para avaliar a conveniência da concessão de benefícios, sendo legítima a manutenção da medida quando amparada em fundamentos concretos de ordem disciplinar, mesmo diante de avanços parciais.